Tribunal: TJDFT
Processo: 0728694-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0728694-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por ANA LÚCIA GONÇALVES PIRES SILVA, em favor de VALDEVINO DE ASSIS, em face da decisão (Id Num. 18542799) proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recanto das Emas, no processo n.o 0702757-96, que decretou a prisão preventiva de VALDEVINO DE ASSIS, com fundamento no art. 312, §1o, e art. 313, III, do Código de Processo Penal. Em suas razões (Id Num. 18542782), a impetrante defende que o paciente não descumpriu as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, nem deixou propositadamente de carregar a bateria da tornozeleira eletrônica. Afirma que o decreto da prisão preventiva, sem prévia oitiva da defesa, ofenderia o princípio do contraditório e da ampla defesa. Requer a concessão de liminar para que se conceda a liberdade provisória ao paciente. No mérito, postula a confirmação da liminar com a concessão da ordem e a expedição do respectivo alvará de soltura. A liminar foi indeferida (Id Num. 18578954). Informações prestadas pelo Juízo de origem (Id Num. 18683235). A Procuradoria de Justiça, em parecer (Id Num. 19037630), manifesta-se pelo conhecimento parcial e pela denegação da ordem. Informa a impetrante que a prisão preventiva foi revogada e o paciente foi posto em liberdade (Id Num. 19417868). É o relatório. A informação acerca da revogação do decreto prisional e a consequente concessão da liberdade provisória ao paciente autoriza a conclusão de que o presente writ está prejudicado, tendo em vista que o objetivo pretendido já foi alcançado. Dessa forma, com fulcro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Egrégio TJDFT, JULGO PREJUDICADO o feito, pela perda superveniente do objeto do Habeas Corpus. Retire-se o processo da pauta de julgamento. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 15 de setembro de 2020 19:44:55. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator